Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO AVERBADO. GARANTIA FIDUCIÁRIA POSTERIOR. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PREFERÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
1- A preferência dos direitos reais em relação ao bem imóvel se verifica em benefício daquele que primeiro levou o título constitutivo do seu direito ao registro imobiliário (Lei no 6.015 186).
2- A propriedade fiduciária regularmente constituída e registrada na matrícula do imóvel impede a adjudicação compulsória do bem ao promitente comprador.
3- Deu-se provimento ao apelo da 3a ré. Prejudicado o apelo dos autores.